Tribunal: TJMT
Processo: 1016943-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016943-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), RODRIGO MORES - CPF: 892.871.939-91 (AGRAVADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), ALEXANDRO PANOSSO - CPF: 779.158.870-68 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – GERAÇÃO DE ENETRGIA FOTOVOLTAICA - ALTERAÇÃO DA COBRANÇA TARIFÁRIA – OPÇÃO DE FATURAMENTO NO GRUPO B – ART.292, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 1.000/2021 - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC VERIFICADOS - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1-Comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe (artigo 300 do CPC).

2-“O novo comando (Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. (N.U 1013617-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, publicado no DJE 14/11/2023).

3-RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de repetição de indébito c/c pedido de tutela provisória de urgência n. 1001563-36.2024.8.11.0051, movida em seu desfavor por
RODRIGO MORES
, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que DEFERIU PARCIALMENTE a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para DETERMINAR: (i) a REVERSÃO, até findo o julgamento desta ação ou ulterior deliberação em sentido contrário, da classificação tarifária da UC no 2894480-9, evitando, assim, novas cobranças de acordo com a reclassificação unilateral promovida pela parte requerida; e, (ii) a ABSTENÇÃO da inclusão do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito ou da promoção do corte do fornecimento de energia elétrica pelas faturas em aberto e objetos da impugnação judicial. Deferiu ainda a inversão do ônus da prova.

Sustenta o Agravante que: (i) não há falar em direito adquirido a determinado regime jurídico - como seria, no caso, o enquadramento dos Agravados no “Grupo B”; (ii) quando em questão serviços públicos objeto de concessão e forte regulação, a mutabilidade é da sua essência, tendo como princípio norteador o interesse público; (iii) o Agravado não tem direito à imutabilidade de cláusulas contratuais quando se está diante de alteração de regime jurídico; (iv) a opção de faturamento nos moldes concedidos ao Grupo B somente seria conferida àquelas unidades consumidoras com geração de energia local e não autoconsumo remoto, caso do agravado; (v) não há, outra opção para esta distribuidora, que, além de agir no exercício regular do direito que lhe cabe (art. 188 do Código Civil), não cometendo ilegalidade ou ilicitude; (vi) inexiste retroatividade das exigências legais e regulamentares contidas na Lei no. 14.300/2022 e na REN 1.059/2023; (vii) em razão do alto grau de especificidade técnica das normas editadas pelas agências reguladoras, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na seara administrativa para substituir o órgão regulador competente e alterar as regras do setor, especialmente em sede liminar.

Ao final, requer o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido. (id.224151678).

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que parte diversa pugna pelo desprovimento do apelo (ID.225235657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside em determinar se a Concessionária de energia pode proceder ao reenquadramento de forma unilateral da classificação da unidade consumidora n° 2894480-9.

Consta dos autos, que o Agravado ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais c.c Pedido de Repetição de Indébito, objetivando que seja determinado ao Agravante que se abstenha de realizar qualquer cobrança de energia demandada fora dos moldes já realizados quando da aprovação do projeto, mantendo a Autora no Grupo B-optante, nos moldes da Lei 14.300/2022 e Resolução ANEEL 1000/2021.

Isso porque, é usuário dos serviços de energia elétrica prestados pela empresa, e, com a finalidade de reduzir o gasto com energia elétrica das suas unidades consumidoras, adquiriu uma usina de geração de energia solar, tendo sido enquadrado na modalidade de consumidor do grupo B, contudo, foi alterado, causando um aumento no valor unitário com tributos da energia passou de R$ 1,132600 para R$ 2,833440.

Em contrapartida a empresa ora Agravante alega que a unidade consumidora se enquadra no “Grupo A”, tendo por base a opção contida na referida REN 1.000/2021, na redação anterior do seu art. 292.
Logo, não preenche mais todos os critérios para fazer
jus
à opção de faturamento idêntica às unidades do Grupo B, que por ser monômia, ou seja, única, contemplava todos os custos da prestação do serviço (energia e rede de distribuição e transmissão).

O recurso não merece o provimento almejado, pois embora a ANEEL tenha publicado nova Resolução no 1.059/2023, a qual deu nova redação ao § 3o do art. 292, determinando a incidência de novos critérios cumulativos para que a unidade consumidora pudesse continuar sendo faturada com aplicação tarifária do Grupo B, fazendo com que esses mesmos consumidores agora se vejam diante da necessidade de serem transferidos ao Grupo A, referida Resolução viola o direito adquirido dos consumidores.

Os artigos. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e o 6o da Lei de Introdução às Noras do Direito Brasileiro (“LINDB”), determinam de forma segura que a nova lei não pode prejudicar direito adquirido:

“Art. 5o. (...)

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Art. 6o. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

Não desconheço a possibilidade de a ANEEL formular nova Resolução e estabelecer novos critérios para casos novos, mas jamais poderia prejudicar o direito adquirido do Agravado, que realizou investimentos em energia fotovoltaica de acordo com a legislação vigente e tinha a legítima expectativa de ver seus investimentos retornarem, no formato de economia mensal de conta de luz, ao longo dos anos.

Nessa linha de intelecção, as imposições disposta no § 3o do artigo 292 da REN 1.059/23 não podem retroagir para a tingir o consumidor/agravado classificado como grupo B-Optante, em razão de ser possuidor do direito adquirido, restando cristalino o perigo de dano pois haverá prejuízos com a alteração e taxação proposta pela agravante isto que houve mudanças com a Lei 14.300/2022.

Nesse sentido, é a jurisprudência das c. Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IMPEDIMENTO DE QUALQUER ALTERAÇÃO NO CONTRATO OU COBRANÇA DOS MOLDES REALIZADOS – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – UNIDADE CONSUMIDORA OPTANTE DO GRUPO B DE FATURAMENTO – RESPEITO À PREVISÃO LEGAL REGENTE DA MATÉRIA – LEI No 14.300/2022 – RECURSO DESPROVIDO.
Há que ser mantida a tutela de urgência deferida em favor da parte autora para manter a cobrança de energia nos moldes contratados, se a parte agravada teve projeto de geração de energia devidamente aprovado, com a opção pelo Grupo B de faturamento, de acordo com a regulamentação vigente à época, e em obediência ao que prevê a Lei no 14.300/2022.
(N.U 1021291-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024). (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA No 6/3959640-8 NO GRUPO “B-OPTANTE”, BEM COMO QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA DE TARIFA FORA DOS MOLDES JÁ CONTRATADOS, ALÉM DE PROMOVER A DEVIDA ATIVAÇÃO/LIGAÇÃO DA USINA DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.
Muito embora a ANEEL tenha publicado nova Resolução no 1.059/2023, a qual deu nova redação ao § 3o do art. 292, determinando a incidência de novos critérios cumulativos para que a unidade consumidora pudesse continuar sendo faturada com aplicação tarifária do Grupo B, fazendo com que esses mesmos consumidores agora se vejam diante da necessidade de serem transferidos ao Grupo A, referida Resolução viola o direito adquirido dos consumidores. Isso porque, os artigos. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e o 6o da Lei de Introdução às Noras do Direito Brasileiro (“LINDB”), determinam de forma segura que a nova lei não pode prejudicar direito adquirido.
Não se nega a possibilidade de a ANEEL formular nova Resolução e estabelecer novos critérios para casos novos, mas jamais poderia prejudicar o direito adquirido do Agravado, que realizou investimentos em energia fotovoltaica de acordo com a legislação vigente e tinha a legítima expectativa de ver seus investimentos retornarem, no formato de economia mensal de conta de luz, ao longo dos anos.
Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução no 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.
Desse modo, em uma análise sumária e não exauriente, tem-se que as imposições disposta no § 3o do artigo 292 da REN 1.059/23 não podem retroagir para atingir o consumidor/agravado classificado como grupo B-Optante, em razão de ser possuidor do direito adquirido.
(N.U 1012523-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024) (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – GERAÇÃO DE ENETRGIA FOTOVOLTAICA - ALTERAÇÃO DA COBRANÇA TARIFÁRIA – OPÇÃO DE FATURAMENTO NO GRUPO B – ART.292, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 1.000/2021 - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC VERIFICADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe (artigo 300 do CPC).
(N.U 1015599-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024) (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REENQUADRAMENTO DOS PROJETOS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR DA AUTORA PARA O AJUSTE DE COBRANÇA GD-I – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. “Consoante dispõe o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
Assim, presentes tais requisitos, a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Considerando que a consumidora elaborou seu projeto de geração de energia soltar fotovoltaica no padrão estabelecido por norma vigente à época do pedido aprovado pela ré, bem como atendia aos critérios de enquadramento para determinado tipo de tarifação, não pode a Concessionária promover seu reenquadramento com base na alteração normativa posterior (Resolução Normativa n. 1.059/23), sob pena de ofensa à garantia fundamental prevista no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14060233020248120000 Corumbá, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024). (N.U 1028472-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024) (Grifei).

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025